Tribunal: TJDFT
Processo: 0725652-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725652-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: D. M. A. D. S. D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora